Tribunal: TJSP
Processo: 2043567-52.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento Médico-Hospitalar
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Direito à saúde. Cirurgia para colocação de prótese no joelho. Necessidade manifesta. Procedimento oferecido pelo ente estadual através do Sistema Único de Saúde. Inexistência de infração às normas e princípios que informam a Administração. Direito fundamental e de eficácia imediata, com espectro amplo, que abrange todas as prestações médicas necessárias. Atendimento

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Direito à saúde. Cirurgia para colocação de prótese no joelho. Necessidade manifesta. Procedimento oferecido pelo ente estadual através do Sistema Único de Saúde. Inexistência de infração às normas e princípios que informam a Administração. Direito fundamental e de eficácia imediata, com espectro amplo, que abrange todas as prestações médicas necessárias. Atendimento integral e análise individualizada.
Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000501333
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2043567-52.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ORLANDA
DE JESUS LOPES, é agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES
(Presidente
sem
voto),
FRANCISCO
BIANCO
E
NOGUEIRA
DIEFENTHALER.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
HELOÍSA MARTINS MIMESSI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2043567-52.2020.8.26.0000 -Voto no 12374
2
Voto no 12.374
Agravo de Instrumento no 2043567-52.2020.8.26.0000
Agravante: Orlanda de Jesus Lopes
Agravado: Fazenda Pública do Estado de São Paulo
Origem: 9a Vara da Fazenda Pública da Comarca de São Paulo
MM Juiz: Paula Fernanda de Souza Vasconcelos Navarro
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Direito à saúde.
Cirurgia para colocação de prótese no joelho. Necessidade
manifesta. Procedimento oferecido pelo ente estadual
através do Sistema Único de Saúde. Inexistência de
infração às normas e princípios que informam a
Administração. Direito fundamental e de eficácia
imediata, com espectro amplo, que abrange todas as
prestações médicas necessárias. Atendimento integral e
análise individualizada.
Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar,
interposto por Orlanda de Jesus Lopes contra a decisão de fls. 27 dos autos
de origem, que negou a concessão de tutela de urgência pretendida para
determinar que o agravado procedesse imediatamente à realização de cirurgia
ortopédica para a colocação de prótese no joelho indicada em laudo médico
acostado aos autos.
Em suas razões recursais, alega a agravante que seu
quadro é delicado, agravado pelo fato de contar com mais de sessenta anos,
motivo pelo qual padece de dificuldades de locomoção. Informa que a equipe
médica solicitou o agendamento do procedimento cirúrgico com máxima
urgência, tendo sido realizados, via Secretaria Municipal de Saúde, pedidos
aos hospitais da região, que retornaram negativos devido à ausência de vaga.
Alega que a demora no procedimento é altamente danosa ao seu quadro de
saúde, podendo acarretar, inclusive, perda de mobilidade. Requer a concessão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2043567-52.2020.8.26.0000 -Voto no 12374
3
de medida liminar.
Tutela de urgência concedida às fls. 32/34.
FUNDAMENTOS E VOTO.
Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço
do agravo de instrumento.
É dever comum dos entes federados, de forma solidária,
cuidar da saúde e da assistência pública, conforme deflui da análise do art.
196 em consonância com o art. 198 da Constituição Federal, que atribuíram
papel relevante aos Estados nessa tarefa, outorgando-lhes competência
comum para, juntamente com a União e o Município, preservarem a saúde
pública e proteger os portadores de enfermidades graves, por meio da
descentralização do sistema de saúde.
A Constituição Estadual, por sua vez, afirma que “o
Poder Público estadual e municipal garantirão o direito à saúde mediante
(...) o atendimento integral do indivíduo, abrangendo a promoção,
preservação e recuperação de sua saúde”.
O direito à saúde, ainda que não incluído no rol do art. 5o
da Constituição Federal, ostenta a condição de direito fundamental, daí ser,
consoante a moderna diretriz da interpretação constitucional, gravado pela
eficácia imediata. Desse modo, portador de direito subjetivo de tal natureza,
está o cidadão amparado juridicamente a obter sua efetividade. É o que se
afirma no Recurso Especial no 811.608-RS, Relator Ministro Luiz Fux.
Ainda que não se entenda o direito à prestação de saúde
como norma de eficácia imediata, nem por isso se afasta a possibilidade de
recurso ao Poder Judiciário, para a efetivação de tal direito, como se assinalou
no ROMS 11183 PR 1a T. Rel. Min. José Delgado DJU 04.09.2000

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2043567-52.2020.8.26.0000 -Voto no 12374
4
p. 00121.
O controle judicial das políticas públicas, em se tratando
de direito fundamental, incluso no sentido de mínimo existencial, justifica-se,
excepcionalmente, quando se demonstre que a Administração não está
atuando nos limites estabelecidos pela lei. Nessas circunstâncias, legitima-se
o controle judicial, sem que se possa alegar violação ao princípio da
separação de poderes, levantar restrições de ordem orçamentária, como a da
reserva do possível, ou relacionadas à ausência de cumprimento de
formalidades burocráticas, ou ainda suscitar argumentos relativos ao caráter
programático da norma.
Ademais, é de se ter em conta que a garantia do direito à
saúde pressupõe atendimento integral, no qual se compreende a análise
individualizada da necessidade. Nesse sentido julgou, à unanimidade, o
Plenário do Supremo Tribunal Federal, em Agravo Regimental na Suspensão
de Liminar no 47, de Pernambuco, relatoria do Ministro Gilmar Mendes.
Nessa perspectiva, a responsabilidade pelo fornecimento de medicamentos
tem sido aceita mesmo quando não estão disponíveis em rede pública de
saúde (medicamentos não padronizados), como é o caso dos autos. Nesse
sentido vem decidindo esta Corte (Agravo de Instrumento no 80.727-5/0-00,
Relator Desembargador Peiretti de Godoy, j. 6.8.2002; Apelação Cível no
319.023-5/4-00, Relator Desembargador José Habice, j. 11/08/2003).
Assim, não se pode perder de vista que o tipo de
tratamento sugerido e a conveniência ou não da prática de determinado
procedimento são questões de competência exclusiva do médico que
acompanha o enfermo (Resolução no 1.246, de 8/1/88, do Conselho Federal
de Medicina - Código de Ética Profissional), sendo inadmissível limitar a
indicação médica a eventuais óbices da Secretaria da Saúde, tampouco

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2043567-52.2020.8.26.0000 -Voto no 12374
5
questionar a urgência do procedimento cirúrgico indicado para o tratamento
da enfermidade.
É de se considerar, no mais, que a obrigação estatal de
prover o tratamento médico adequado não está sujeita à prévia submissão do
paciente a vários diagnósticos que atestem a mesma prescrição, sendo
suficiente que o diagnóstico proceda da avaliação de um único profissional
habilitado, o que, na hipótese dos autos, está comprovado pelos exames e
prescrição médica de fls. 17/24 dos autos de origem, que demonstram a
necessidade da realização de cirurgia para a colocação de prótese no joelho.
Observe-se, ainda, que a ausência de resposta do poder
público, incapaz de oferecer sequer uma perspectiva sobre a possibilidade de
realização do procedimento cirúrgico, corrobora a necessidade de intervenção
rápida, à vista do direito à saúde, consectário do direito à vida.
À vista do analisado, DÁ-SE PROVIMENTO AO
RECURSO, determinando ao agravado que encaminhe a paciente para
hospital adequado e inicie os procedimentos necessários para a realização da
cirurgia de que necessita no prazo de 30 dias, contados da intimação da
decisão de fls. 32/34.
Para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e
especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e
constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de
Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária
a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha
sido decidida (EDROMS 18205 / SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ
08.05.2006, p. 240).
Sujeitam-se à forma de julgamento virtual em sessão
permanente da 5a Câmara de Direito Público eventuais recursos previstos no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2043567-52.2020.8.26.0000 -Voto no 12374
6
art. 1o da Resolução no 549/2011 deste E. Tribunal deduzidos contra a
presente decisão. No caso, a objeção deverá ser manifestada no prazo de
cinco dias assinalado para oferecimento dos recursos mencionados no citado
art. 1o da Resolução. A objeção, ainda que imotivada, sujeitará aqueles
recursos a julgamento convencional.
HELOÍSA MIMESSI
Relatora